Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-31.2019.8.26.0137
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que alega omissão devido à falta de análise da gratuidade judiciária pleiteada em sede recursal. Gratuidade já deferida durante a instrução. Ausência de interesse recursal. Embargos não conhecidos.